Tribunal: TJSP
Processo: 2048680-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Recurso interposto contra r. decisão que, ao estabelecer a guarda compartilhada dos filhos do casal, fixou a residência materna como lar dos menores. Agravante que concorda com a atribuição da guarda compartilhada. Ausência de quaisquer elementos a indicar que a fixação do domicílio dos menores (09 e 10 anos) no lar materno possa lhes trazer risco. Decisão mantida. Agravo

Ementa:
Agravo de Instrumento. Recurso interposto contra r. decisão que, ao estabelecer a guarda compartilhada dos filhos do casal, fixou a residência materna como lar dos menores. Agravante que concorda com a atribuição da guarda compartilhada. Ausência de quaisquer elementos a indicar que a fixação do domicílio dos menores (09 e 10 anos) no lar materno possa lhes trazer risco. Decisão mantida. Agravo desprovido.